Tribunal: TJMT
Processo: 1014140-78.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014140-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.557.541-26 (AGRAVANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL -

VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros.

“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, em face de decisão prolatada pelo juízo a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – que nos autos n.º 1002506-30.2017.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – deferiu a liminar de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial, determinando a expedição do mandado de busca do bem.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o juízo quando do deferimento a liminar de busca e apreensão, deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca a apreensão, qual seja, o procedimento da constituição em mora.

Alega que o Agravado instruiu a inicial com carta notificação extrajudicial, a qual foi enviada para o endereço do devedor por telegrama sem AR.

Assevera que a notificação é instrumento imprescindível para obtenção da liminar, e, por conseguinte, a apreensão do veículo.

Requer o conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchido os requisitos processuais.

Defende a cassação da decisão recorrida, tendo em vista ser a notificação instrumento imprescindível para obtenção da liminar e, muito embora a instituição financeira afirme ter constituído o Agravante em mora,
a notificação foi enviada para o endereço do devedor por telegrama sem AR, portanto, a
decisão não observou a regular constituição em mora para o seu deferimento

Pugna pelo deferimento do efeito ativo, cassando a decisão concedida pelo juízo do processo, tendo em vista que não observou a regular constituição em mora para o seu deferimento.

No mérito, o provimento para que seja cassada a r. decisão interlocutória,
e seja acolhido o pedido de extinção sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, nos termos do art.485, inciso IV, e § 3º do CPC. Ainda, seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 1º do CPC.

A liminar foi indeferida (Num.17100479)

Contrarrazões (Num.20455465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, em face de decisão prolatada pelo juízo a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – que nos autos n.º 1002506-30.2017.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – deferiu a liminar de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial, determinando a expedição do mandado de busca do bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O Agravante defende que não foi devidamente notificado.

Extrai-se da inicial que o Agravante através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, aderiu aos grupos consorciais nº. 8398 e 8410, cotas 06 e 222 e, com respectivos créditos, firmou com a Agravada por meio de Contrato de Alienação Fiduciária em garantia e adquiriu automóvel marca CHEVROLET, modelo S10 LTZ DDA, ano/modelo 2013/2014, cor Branca, Renavam 00588786497, Chassi nº. 9BG148MKOEC406352 e placa OQB-0069.

Ainda, o Agravado afirma que o Agravante deixou de efetuar o pagamento das prestações devidas referentes aos grupos consorciais nº. 8398 e 8310, cotas 068 e 222, deixando de pagar as prestações de nº.5, com vencimento em 10/06/2016, em ambos os contratos e, em 05/07/2016, fora notificado extrajudicialmente a fim de que efetuasse os pagamentos em atraso, contudo quedou-se inerte.

A liminar foi deferida em 02 de fevereiro de 2017, Num. 16390472 – Pág.44 e, antes mesmo do seu cumprimento, o Banco Agravado manifestou nos autos, requerendo o sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias, tendo em vista estar em entendimento com o devedor/Agravante para composição da lide (Num. 16390472 – Pág.46/47).

Em 31 de agosto de 2017, o Banco Agravado informou nos autos o descumprimento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, pugnou pelo aditamento e prosseguimento do feito, Num.16390472 – Pág.54/55. Juntou documentos (Num. 16390472 – Pág.56/65).

Nova manifestação pelo autor/agravado em 23 de março de 2018, requerendo o sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias tendo em vista estar em entendimento com o devedor/agravante para composição da lide (Num. 16390472 – Pág.74).

O Banco requerido manifestou nos autos em 25 de junho de 2018 (Num. 16390472 – Pág.76/78); em 10 de agosto de 2018 (Num. 16390472 – Pág.94/96) e em 13 de setembro de 2018 (Num. 16390472 – Pág.112/114), informando que as partes celebraram acordo extrajudicial; no entanto, o requerido deixou de pagar a integralidade dos valores pactuados. Na oportunidade, juntou aos autos os extratos atualizados das cotas, bem como demonstrativo de débitos para fins de purgação da mora (Num. 16390472 – Pág.79/93; Num. 16390472 – Pág.98/111 e Num. 16390472 – Pág.114/129).

O juízo deferiu a emenda à inicial; determinou a regularização do valor dado à causa para R$ 74.852,10; ressaltou que ao requerido será oportunizado a purga da mora no valor do débito em aberto dado à causa pelo requerente; determinou a intimação do requerente para efetuar o pagamento complementar das custas iniciais de distribuição; ainda “
compulsando os autos, verifico que a parcela pela qual foi notificado o requerido, encontra-se paga. Assim, não é válida a notificação, não restando comprovada a mora do requerido. A notificação é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão
”, assim, determinou a intimação do requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, Num. 16390472 – Pág.130.

Em cumprimento a determinação do juízo, o autor/agravado manifestou nos autos, juntou comprovante de recolhimento da guia de custas judiciais complementares e da taxa judiciária complementar, bem como requereu prazo suplementar de 30 (trinta) dias para regularização da mora do requerido (Num. 16390472 – Pág.132/135).

Em seguida, o autor/agravante peticionou nos autos requerendo a juntada das notificações extrajudiciais encaminhadas para o endereço do contrato de alienação fiduciária, bem como reiterou o pedido de deferimento da liminar pleiteada, Num. 16390472 – Pág.136/137 e documentos Num.16390472 – Pág.138/141.

Decisão que manteve o efeito da decisão de ID. 4743319 que deferiu a liminar de busca e apreensão, Num. 1630472 – Pág.164.

O requerido/agravante compareceu aos autos do processo originário (Num. 24137724), informando quanto a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte Agravada cumpriu o requisito da notificação prévia do devedor/Agravante, consoante a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

Como é cediço, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 10.931/2004 e alterada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O art. 2º do referido decreto, por sua vez, determina que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela e poderá ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre a questão, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

No caso dos autos, percebe-se que a instituição financeira, ora Agravada, notificou extrajudicialmente a parte devedora/Agravante, enviando telegrama digital, presente no documento de Num.4721270 – Pág.2, ao endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes (Num. 4721241- autos de origem).

Além disso, há informação fornecida pelos Correios de que a notificação foi recebida por CARLOS ROGÉRIO, às 14h15, do dia 05/06/2016.

Destarte, estando evidenciadas, tanto a inadimplência do Agravante, quanto sua devida constituição em mora, não há razões para extinção do processo sem resolução do mérito, como pretende o agravante, à consideração de que não houve regular notificação à caracterizar a mora.

Nesse sentido é o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2.
Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Nesse contexto, ao analisar os documentos apresentados, verifico que a decisão objeto do presente agravo de instrumento cumpriu com a norma determinada na lei, eis que devidamente comprovada a mora.

Ademais, a decisão que reativou os efeitos da liminar cumpriu fielmente com norma vigente, até porque, tão logo o deferimento da liminar que deferiu a busca e apreensão, o banco agravado manifestou nos autos e, por várias vezes, noticiou quanto as tratativas de acordo com o agravante, de modo que, antes da citação do réu, o juízo determinou a emenda da inicial e a comprovação da notificação prévia das parcelas atuais e vencidas para o prosseguimento do feito, o que restou cabalmente cumprido pelo Agravado, Num.16390472 – Pág.138/141, e assim, a manutenção dos efeitos da liminar e regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR - INEFICÁCIA - MORA NÃO CONFIGURADA. Em ação de busca e apreensão, com fulcro no Dec. Lei 911/69, necessária a comprovação de que o devedor foi notificado da mora, bastando para tal o envio e consequente recebimento de notificação para o endereço constante do contrato ou o protesto do título. Entretanto, havendo renegociação do débito que ensejou a referida notificação e inexistindo prova de nova comunicação que constitua a parte devedora em mora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.006855-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2018, publicação da súmula em 12/07/2018)

Portanto, conclui-se que a decisão combatida não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020